Tribunal: TRF3
Processo: 0001293-62.2005.4.03.6126
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
82/236)

0001293-62.2005.4.03.6126

e-DJF3 Judicial 1 Data:10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 276067

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. VIA INADEQUADA.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição ou omissão no dispositivo da decisão, não sendo cabível a utilização do recurso para modificar o julgado.

2. Tendo o juiz encontrado motivação suficiente para embasar sua decisão, desnecessário se faz o pronunciamento sobre todas as questões arguidas pelas partes.

3. Não há nenhuma contradição entre a situação fática relatada com o quanto decidido no v. acórdão embargado, posto que, ainda que ilegal o parcelamento, é certo que a impetrante possui um crédito com o Fisco e, assim, esse crédito deve ser considerado para fins de abatimento de eventual débito que a impetrante possua perante a Administração Fazendária.

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, r

Inteiro teor:
82/236)

0001293-62.2005.4.03.6126

e-DJF3 Judicial 1 Data:10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 276067

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. VIA INADEQUADA.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição ou omissão no dispositivo da decisão, não sendo cabível a utilização do recurso para modificar o julgado.

2. Tendo o juiz encontrado motivação suficiente para embasar sua decisão, desnecessário se faz o pronunciamento sobre todas as questões arguidas pelas partes.

3. Não há nenhuma contradição entre a situação fática relatada com o quanto decidido no v. acórdão embargado, posto que, ainda que ilegal o parcelamento, é certo que a impetrante possui um crédito com o Fisco e, assim, esse crédito deve ser considerado para fins de abatimento de eventual débito que a impetrante possua perante a Administração Fazendária.

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração opostos pela União Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.